Tribunal: TJMT
Processo: 0003473-53.2012.8.11.0046
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003473-53.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO E MARIA ROUPAS INFANTO JUVENIL LTDA - ME - CNPJ: 06.975.811/0001-94 (APELADO), PAULO SERGIO BARBIERO - CPF: 718.007.519-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição intercorrente é matéria que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº.3473-53.2012.8.11.0046 (código:61634), movida em desfavor de João e Maria Roupas Infanto Juvenil Ltda-ME, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, II e 925, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença combatida não observa as teses fixadas no âmbito do recurso repetitivo (REsp. nº.13.40.553/RS).

Aduz que consoante o julgado, o prazo de 1 (um) ano de suspensão processual que necessariamente precede a prescrição terá início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Verbera que tomou ciência quanto ao insucesso da tentativa de localização dos apelados em 04/04/2018, conforme certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça de fl. 45v (id.n.

27959970).

Assevera que há menos de dois meses findou o prazo de suspensão processual de 01 (um) ano que permite o início da contagem do quinquídio prescricional.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida (págs.01/06-id.n.

27959973)

Não há contrarrazões (certidão – pág.01-id.n.

27959974)

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, II e 925, ambos do CPC.

O recurso deve ser desprovido.

Com efeito, extrai-se dos autos que a
Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em 22/11/2012
visando ao recebimento de crédito tributário oriundo da falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral,
cujo valor à época perfazia a monta de R$5.763,08 (cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e oito centavos), conforme se verifica da CDA nº 20122858 (págs.01/04 – id n.
27956454).

O despacho ordinatório de citação foi proferido
em
11/04/2013
, contudo, a carta de citação (AR) retornou sem cumprimento por motivo “
Mudou-se
” (págs.01/03 – id. n.

27956455, págs. 01/02 – id.n.

27956456).

Devidamente intimado, o apelante
em 11/06/2014
requereu nova citação do apelado por carta com aviso de recebimento, o qual fora deferido, porém, a citação restou infrutífera (pág.01-id.n.

27956458, págs.01/02-id.n.

27956460, págs.01-id.n.

27956461).

Em 16/12/2015
o apelante postulou pela citação da sócia executada, Alair Caricimi Barbiero, por carta com aviso de recebimento, tendo sido deferido o pedido.

Porém, a citação restou frustrada por motivo “
Não Existe o Nr
” (págs.01/02-id.n.27956462, pág.01-id.n.

27956463, pág.01-id.n. 27956464, pág.01-id.n. 27956465, pág.01-id.n.

27956466)

Na sequência, o Gestor Judicial (
04/09/2017
) impulsionou o feito abrindo vista dos autos ao apelante, a fim de se manifestar, sendo que este, intimado em
18/09/2017
, requereu a citação da executada por oficial de justiça (
31/10/2017
), pleito deferido pelo Juízo de origem (págs.01/02-id.n.

27956468 , págs.01/02-id.n.

27956469).

Devolvido o mandado de citação, sem cumprimento do Sr. Oficial de Justiça (
06/03/2018
) em razão de que não existir mais o número 3240 (sistema de numeração antigo), foi intimado o apelante em
04/04/2018
, contudo, deixou transcorrer o prazo legal, sem nada requerer, consoante certidão do Gestor Judicial (
28/02/2019
) (págs.01/02- id.n.

27959970, pág.01-id.n.

27959971).

Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo
em 04/04/2019
, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado (págs.01/02 – id.n.

27959972
).

Pois bem.

Nos termos do artigo 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
,
contados da data da sua constituição definitiva
”, prazo esse que pode ser interrompido pelo

despacho do juiz que ordenar a citação

na execução fiscal
,

pelo
protesto judicial, qualquer ato judicial que constitua em mora o executado e qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito por este.

No caso dos autos, verifica-se que o despacho que ordenou a citação enquadra-se na hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN como
causa de interrupção da prescrição
,
litteris
:

Art. 174. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

(.....)”

Assim, o prazo prescricional foi interrompido e recomeçou a fluir, a partir de então, para os fins do
caput
do citado artigo 174 do CTN.

Ocorre que entre a data do
despacho ordinatório de citação (11/04/2013)
e a
data da sentença (04/04/2019)
decorreram mais de 05 (seis) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias, sem que se verificasse, sequer, a citação dos apelados, ficando o processo paralisado por longo período sem que o apelante promovesse as diligências necessárias para seu regular andamento.

Logo, com
a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos
, contados do último ato de impulso processual, sem que haja qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, esclareça-se que a sistemática do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau e que o prazo prescricional intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ, que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Destarte, a sentença está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar a temática da prescrição em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, assim vem decidindo:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 5 ANOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA
.SÚMULA 7/STJ.

(.....)
3. Quanto à ausência do despacho de suspensão ou arquivamento do feito, a Corte de origem consignou: "observa-se que o acórdão foi extremante claro ao firmar o entendimento no sentido de que houve inércia por parte do Fisco em acompanhar o feito e que embora inexista despacho ordenando a suspensão ou mesmo o arquivamento do feito, caberia à apelante o ônus de comprovar em respeito ai princípio 'pas de nullité sans grief' o prejuízo concreto que a ausência do referido ato processual lhe teria causado, o que não ocorrerá no presente caso" (fl. 145,e-STJ).
Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1555156/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016)” g.n.

Também, nesse sentido, esta Colenda Câmara já decidiu o seguinte:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE Nº 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete nº 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso em exame.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020